Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0718101-79.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REGINA CELIA ROCHA MARTINS APELADO: MOISES DE MELO CAVALCANTI, MARLENE RODRIGUES VELOSO D E S P A C H O Intimem-se Moisés de Melo Cavalcanti e Marlene Rodrigues Veloso para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Regina Célia Rocha Martins nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator